Tribunal: STF
Processo: ARE 1551949
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Norma interna de shopping center. Restrição de acesso a menores desacompanhados. Exigência de documento de identificação. Alegado dano moral coletivo. Súmula 279/STF.



     I. Caso em exame 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido.



     II. Questão em discussão 



     2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



     III. Razão de decidir



     3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4.  Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.



     IV. Dispositivo 



     5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.